Tribunal: TJDFT
Processo: 0000981-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000981-93.2019.8.07.0001 RECORRETE: MARCELO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ PRONUNCIADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Ré pronunciada por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, esfaquear e matar desafeto. Há indicativos de ter assim agido impelida por motivo torpe, em retaliação ao não pagamento de dinheiro anteriormente subtraído pela vítima; foi ainda utilizado expediente que dificultou sobremaneira a defesa, surpreendendo a vítima dormindo no chão, sem esperar o repentino ataque. Também infligiu padecimento desnecessário devido às lacerações no corpo causada pela profusão dos golpes. 2 - O afastamento das qualificadoras durante a fase da judicium accusationis só é possível quando há evidências gritantes de sua inocorrência. 3 - Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser extirpadas da sentença de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 415, inciso IV, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Diante dessas versões apresentadas, num juízo de cognição primária não há como amparar o pleito defensivo de afastamento das duas qualificadoras, o que só seria possível nesse momento processual se houvesse evidências gritantes da inexistência do motivo torpe e do recurso dificultador de defesa. Entretanto, o conjunto probatório esclarece que a vítima estava deitada quando foi surpreendida com a chegada dos réus, que lhe esfaquearam ao cabo de rápida discussão, ainda sonolenta e sem esperar o repentino ataque. Além disso, ficou também esclarecido que o crime aconteceu em retaliação pelo não pagamento de um dinheiro anteriormente subtraído. O fato de a ré ser moradora de rua e de sua pobreza não justifica o afastamento do motivo torpe. Há, portanto, que se reconhecer que a pronúncia está em consonância com a lei e com as provas dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar” (ID 14279528). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027